Tribunal: TJMT
Processo: 1052999-06.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052999-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA - CNPJ: 26.044.095/0001-39 (APELANTE), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), KAROLINE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 039.765.291-76 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TERMO DE DISTRATO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PARCIAL PROCEDENCIA

– DISCUSSÃO ACERCA DO ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – ESTADO PANDÊMICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO DISTRATO CELEBRADO – DESCUMPRIMENTO DA REQUERIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Firmado o distrato, opera-se a extinção do contrato originariamente celebrado pelas partes, de forma que eventual discussão judicial sobre o distrato requer a demonstração de vícios ou abusividade das cláusulas que conduzam à sua nulidade, o que não ocorreu nos autos.

Tendo em vista a licitude do distrato celebrado, bem como a ausência de vícios que autorizem a apelada a rediscutir o que nele fora pactuado e, considerando, ainda que, por meio do mencionado distrato, a requerida/apelante se obrigou à restituir à autora/apelada os valores por ela pagos e não o fez, há que ser mantida a condenação da apelante à devolução de tais valores.

Quanto à correção monetária, a parte apelante inadimpliu com a quitação mensal e consecutiva, operando o vencimento antecipado do art. 1.245, inciso III, primeira parte, do Código Civil. Logo, a correção incide sobre o valor total do contrato e não sobre cada parcela.

A frustração do cumprimento do acordado no distrato de compra e venda do imóvel, deixando a autora de receber a restituição do valor pago para adquirir outro imóvel, enseja reparação por dano moral.

Fixados os danos morais em valor que atenda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, há que ser mantido tal como fixado,-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KASUAL AR EMPREENDIMENTOS BOA ESPERANÇA SPE LTDA

na
Ação de Indenizatória por Danos Morais e Materiais
proposta por
KAROLINE RODRIGUES DA SILVA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação para condenar a requerida a restituir à requerente os valores constantes no distrato (R$ 34.606,76), devidamente atualizados a partir da data da assinatura do distrato (INPC) e acrescido de juros de 1% a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem corrigidos e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da publicação da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta a recorrente que o atraso da obra se deu em razão dos decretos da pandemia, além do fato de haver previsão de ocorrer o atraso na obra de 180 dias, com o advento da Lei 13.786/2018.

Assevera que quanto ao valor da corretagem, este pertence ao corretor e não à construtora, de modo que é injusto pleitear valores que terceiro recebeu (corretor) sobre a construtora, ora recorrente.

Aduz que a construtora ficou de restituir as parcelas à autora conforme distrato na inicial, não sendo justo que a recorrente tenha que devolver as parcelas todas atualizadas a partir do pacto, tendo em vista que cada parcela tinha sua data de pagamento.

Relata que os danos morais fixados são injustos, pois a culpa pelo distrato foi da autora/recorrida.

Afirma que não se pode falar em ilícito se as partes concordaram em fazer o distrato, bem como que a inadimplência por si só não configura ilícito.

Aduz que em caso desta corte entender que houve danos, pleiteia pela sua redução, de acordo com os princípios da proporcionalidade de razoabilidade.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença, a fim de excluir a condenação do valor do corretor; modificar a atualização dos valores a serem devolvidos a partir de cada parcela vencida no distrato; excluir os danos morais; em caso de se manter os danos morais, requer a redução dos valores.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 141770366 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos,
KAROLINE RODRIGUES DA SILVA
ajuizou a
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais
em face de
KASUAL AR EMPREENDIMENTOS BOA ESPERANÇA SPE LTDA,
relatando que firmou com a requerida em 21/05/2018, Contrato de Compromisso de Compra e Venda de imóvel na planta, qual seja, APARTAMENTO 302, Torre 02, com tamanho de 46,47 m2, no Bairro Boa Esperança, do Condomínio Reserva Boa Esperança, nesta Capital.

Alegou que o preço avençado entre as partes foi de R$ 173.600,00 (cento e setenta e três mil e seiscentos reais), sendo que desse valor, a quantia de R$ 35.995,00 (trinta e cinco mil novecentos e noventa e cinco reais) seria pago diretamente para a vendedora e o restante por financiamento bancário.

Afirmou que efetuou o pagamento da entrada de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) mais o montante de R$ 31.006,76 (trinta e um mil seis reais e setenta e seis centavos) em favor da requerida.

Narrou que o prazo de entrega do imóvel seria em 24 meses a contar da assinatura do contrato que se deu em 21/05/2018, ou seja, em 21/05/2020.

Asseverou que desde que firmou o contrato, cobra o retorno de financiamento, o que não ocorreu. Além disso, após a quitação dos valores diretamente à requeria, solicitou a entrega do imóvel, momento em que fora informado que a conclusão da obra não aconteceria.

Contou que diante disso, solicitou o ressarcimento do valor pago. O distrato ocorreu em 05/08/2020, restando acordada a devolução dos valores pagos de R$ 34.606,76 (trinta e quatro mil seiscentos e seis reais e setenta e sete centavos) em 23 parcelas mensais, sem atualização financeira.

Afirmou que diante do distrato e da devolução dos valores, adquiriu outro imóvel contando com o dinheiro que receberia da requerida. No entanto, tal fato não ocorreu, restando a requerida inadimplente.

Ao final, requereu a procedência da ação para condenar a requerida a devolver os valores pagos, bem como os danos morais no montante de R$ 20.000,00 e às verbas de sucumbência.

Ao sentenciar, o i. magistrado singular, Dr. Luiz Octávio O.

Saboia Ribeiro julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, a relação jurídica existente entre as partes se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor, conforme os artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Denota-se dos autos que as partes, em 21/05/2018, firmaram Contrato de Compromisso de Compra e Venda do apartamento 302, Torre 02, do Condomínio Reserva Boa Esperança, pela importância de R$ 173.600,00 (cento e setenta e três mil e seiscentos reais), sendo que desse valor, a quantia de R$ 35.995,00 (tinta e cinco mil novecentos e noventa e cinco reais) seria pago diretamente para a construtora e o restante por financiamento bancário, conforme comprova o ID nº 141763960. Vejamos:

A previsão da entrega do empreendimento seria 24 meses a contar da assinatura do contrato que se deu em 21/05/2018, ou seja,
em 21/05/2020,
conforme cláusula 5ª do contrato. Confira (ID nº 141763960):

Em decorrência da não entrega, a autora desistiu do negócio, assinando Termo de Distrato em 05/08/2020, para receber a quantia paga no valor total de R$ 34.606,76 (trinta e quatro mil seiscentos e seis reais e setenta e seis centavos) em 23 parcelas mensais (ID nº 141763961). Vejamos:

Conforme referido, o pedido envolve cláusulas do distrato, ou seja, a partir do momento em que a autora desistiu do negócio, a regra a ser observada é o da resolução do negócio e não mais o contrato de compra e venda originário.

Desta feita, não há se falar em atraso da entrega da obra, em razão do estado pandêmico declarado mundialmente, haja vista que tal fato restou superado a partir do momento em que de comum acordo as partes assinaram o distrato.

Isto porque, o distrato se deu por livre e espontânea manifestação de vontade das partes, inexistindo nos autos qualquer prova que pudesse ensejar a incidência de vício de consentimento.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. DISTRATO DE UM CONTRATO E RESOLUÇÃO JUDICIAL POR CULPA DA CONSTRUTORA DE OUTRO. DISTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DISCUSSÃO ACERCA DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PROMITENTE VENDEDOR. MULTA POR ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO DISTRATO CELEBRADO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. VAGAS DE GARAGEM. CLÁUSULA PENAL. ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...)2.
Firmado o distrato opera-se a extinção do contrato originariamente celebrado pelas partes, de forma que eventual discussão judicial sobre o distrato requer a demonstração de vícios ou abusividade das cláusulas que conduzam à sua nulidade
. (...). 6. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(
TJ-DF 00309757420168070001 DF 0030975-74.2016.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 26/05/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA RÉ TECNISA S/A. ACOLHIMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA DAS CONSTRUTORAS NA ENTREGA. DISTRATO. VALIDADE. REVISÃO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...)
2 - O distrato do instrumento de promessa de compra e venda ajustado entre as partes é válido, pois foi celebrado com fulcro na plena autonomia da vontade das partes, dirigida à repactuação das condições do contrato inicialmente avençado, não se cogitando qualquer vício de consentimento na avença. 3 - Firmado o distrato, não há possibilidade de que as partes busquem a revisão, reconhecimento de abusividade de cláusulas ou rescisão do contrato de promessa de compra e venda originário, uma vez que superado pela extinção contratual avençada. Dessa maneira, não se discute mais a culpa pelo atraso na entrega do empreendimento, não incidindo a cláusula penal prevista no contrato originário. 4 - A mora da construtora na entrega da unidade adquirida pelos Autores é anterior à assinatura dos termos de distrato da promessa de compra e venda. Assim, os Apelantes pactuaram o distrato mediante livre e espontânea vontade, anuindo à restituição parcial dos valores pagos, sem nada dispor a respeito de indenização ou incidência de cláusula penal pelo atraso na entrega do imóvel, restando superado o contrato originário
. (...) Preliminar de legitimidade passiva ad causam da Ré TECNISA S/A acolhida. Apelação Cível parcialmente provida.

(TJ-DF, Acórdão 1320243, 00010991120158070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5ª Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

Destarte, tendo em vista a licitude do distrato celebrado, bem como a ausência de vícios que autorizem a apelada a rediscutir o que nele fora pactuado e, considerando, ainda que, por meio do mencionado distrato, a requerida/apelante se obrigou a restituir à autora/apelada os valores por ela pagos e não o fez, acertada a condenação da apelante à devolução de tais valores devidamente corrigidos.

Quanto à correção monetária, não merece reparos a sentença.

Isto porque, o distrato celebrado entre as partes previa o pagamento parcelado do valor ajustado.

Pretendendo o cumprimento integral do distrato, a correção monetária deve incidir da data de celebração do negócio por corresponder apenas ao fator de recomposição do poder de compra da moeda à época do negócio jurídico inadimplido.

A propósito:

“APELAÇÃO. Compra e venda de bem imóvel. Distrato. Parte autora pretende a devolução de todos os valores pagos. Impossibilidade. Distrato que não se confunde com a resilição unilateral. Regras jurídicas aplicáveis à hipótese que não se comunicam. Inexistindo vício de vontade no distrato, seus termos prevalecem.
Parte ré pretende a correção monetária a partir de cada parcela fixada no distrato. Impossibilidade. Inadimplemento que implica em vencimento antecipado e correção monetária do valor total do contrato
. Sentença mantida. Recursos não providos.

(TJ-SP - AC: 10208854320178260577 SP 1020885-43.2017.8.26.0577, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 30/06/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020) destaquei

Portanto, considera-se a data do distrato como termo inicial, e não das parcelas, pois estas não foram efetivamente desembolsadas.

DA TAXA DE CORRETAGEM

No que tange à taxa de corretagem, alega o recorrente que o valor da corretagem pertence ao corretor e não a construtora, de modo que deve ser excluída a condenação do valor do corretor.

Contudo, como já dito, o que se discute é o distrato e não mais o contrato de compra e venda firmado entre as partes. Assim, irrelevante a discussão acerca da taxa de corretagem, devendo ser mantida a sentença.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Em relação ao dano moral, verifica-se dos autos que a autora contava com o valor do acordado no distrato para adquirir outro imóvel, o que restou frustrado até a presente data, pois não recebeu o que lhe havia sido prometido.

Tal situação evidencia o descaso da recorrente para com o consumidor e quebra da expectativa vivenciada pela autora que acreditou que teria seus valores de volta, cujo montante serviria para adquirir outro imóvel.

Desta forma, verifica-se que, ao frustrar as expectativas da autora, que confiou no acordo do distrato, a requerida cometeu ato ilícito ao deixar de pagar o valor prometido, causando-lhe aflição, prejuízos e perturbação, o que acarreta o dever de indenizar, por não se se tratar de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Tanto é verdade, que a autora, para comprovar que sofreu prejuízo, aflição, juntou aos autos “Contrato Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel” adquirido logo após assinatura do distrato, 14/08/2020, sendo que o valor inicial seria pago em 20 parcelas mensais, as quais, de acordo com a autora, restaram frustradas diante a inadimplência da requerida quanto ao cumprimento do distrato.

No que tange ao quantum indenizatório, resta consolidado tanto na doutrina como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do autor, o porte econômico da ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.

Portanto, evidenciada a culpa da requerida/apelante, bem como os transtornos causados à autora, ou seja, considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi corretamente, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação atualizado.

Com essas considerações e fundamentos,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022